Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725726-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: ADENILSON SILVA DE JESUS D E S P A C H O Vistos, etc., Por meio da decisão de ID 37931935 - Pág. 77 a 80, prolatada em 7/6/2022, o Juízo de primeiro grau inverteu os critérios de distribuição estática do ônus da prova para atribuir à COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. o ônus de provar, em relação à ADENILSON SILVA DE JESUS, a (in)existência de invalidade em grau destoante ao apurado em sede administrativa. Por consectário, determinou a realização de perícia médica e nomeou expert para tanto. Contra referida decisão não houve interposição de recurso. As partes foram intimadas para que declinassem seus quesitos, indicassem eventuais assistentes técnicos ou arguissem suspeição/impedimento, se o caso, tendo elas se manifestado por meio das petições de ID 37931935 - Pág. 85 e 87 a 89. Em seguida, o perito foi intimado para informar se aceitaria o encargo e para apresentar a respectiva proposta de honorários, o que foi devidamente cumprido. Contra a manifestação do perito, a COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. protocolou a petição de ID 37931935 - Pág. 107, na qual sustentou que é ônus da parte autora/agravada fazer prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC; que, por a relação havida entre as partes não se tratar de relação de consumo, inaplicável o CDC ao caso, conforme entendimento firmado no REsp n. 1.091.756-MG; e que “considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, considerando também que o destinatário da prova é o juiz, deve, pois, o Estado (concessor da gratuidade) arcar com esta despesa, indicando um profissional para realizar a perícia, ou remeter o processo para a Junta Médica do Tribunal de Justiça ou para o IML, tudo de acordo com o art. 3o, V da Lei 1.060/50, art. 95, § 3o, CPC, e art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, razões pelas quais impugna qualquer ônus que lhe seja impingido”. Caso não acolhidos os argumentos supra, pleiteou o rateio do valor arbitrado, nos termos do caput do art. 95 do CPC, ou, alternativamente, que seja determinada a redução do valor da verba pericial para R$370,00 (trezentos e setenta reais), em observância à Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT. Por meio da decisão de ID 37931935 - Pág. 111 a 112, o Juízo de primeiro grau rejeitou a divergência apresentada pela COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. no ID 37931935 - Pág. 107 e, prestigiando a proposta do expert, fixou os honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 mil (três mil e quinhentos reais). Inconformada, a COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. interpõe o presente agravo de instrumento. Preparo regular no ID 37931936. Em que pese o inconformismo da parte recorrente, em uma análise superficial do recurso, percebe-se que a questão decidida na decisão recorrida, prima facie, não se enquadrara no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, nem aparentemente se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior, que tratam desta matéria (v.g. REsp 1.729.794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Isso porque, conquanto a COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. pretenda discutir a distribuição do ônus da prova neste momento, a matéria restou preclusa por ocasião da ausência de oportuna insurgência contra a decisão de ID 37931935 - Pág. 77 a 80, prolatada em 7/6/2022. Ademais, ainda que considerado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 988), julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tocante à possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a matéria concernente à eventual redução do valor dos honorários periciais não se enquadra nessa exceção. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM A JURISPRUDÊNCIA HEGEMÔNICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DA MATÉRIA, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2022.. Desembargador ALFEU MACHADO Relator